Tribunal: STF
Processo: HC 221873
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. RISCO OBJETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 28.10.2022, por Fhabio Faial Corrêa, advogado, em benefício de Bruno Raposo Carvalho, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 30.9.2022, não conhecido o Habeas Corpus n. 763.926.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado como incurso nas penas previstas no inc. I do § 2º-A, no inc. II do § 2º do art. 157 e no parágrafo único do art. 288 do Código Penal.



    Em 29.5.2019, o juízo de origem recebeu a denúncia e indeferiu requerimento de decretação da prisão preventiva do paciente, sob o fundamento de que o reconhecimento do paciente teria se dado por fotografias. 



    3. Interposto recurso em sentido estrito pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deu provimento ao recurso para decretar a prisão preventiva do paciente:



    “Recurso em Sentido Estrito. Inconformismo do Ministério Público contra a decisão que denegou a prisão preventiva sob o argumento de falibilidade no reconhecimento fotográfico. Inobstante o risco de erro no reconhecimento fotográfico em sede policial a ensejar redobrado cuidado no momento de decretar a preventiva, no caso ora em exame, assiste razão ao MP, porquanto uma das vítimas descreveu detalhes minuciosos das características físicas dos meliantes no dia em que registrou a ocorrência. Observa-se que a vítima menciona que a mulher que participou do roubo exibia uma pinta no rosto, na altura da boca, sinal este que se vê nitidamente na fotografia da acusada Tamires. Além disso, há notícia no inquérito de que os réus foram presos em flagrante no dia 01/03/2019 por roubo a estabelecimento comercial na Tijuca praticado sob o mesmo modus operandi do delito em questão. Deste modo, inequívoca a presença do fumus comissi delicti e do periculum in libertatis, em especial pelo histórico criminal dos réus revelado na FAC. PROVIMENTO”.



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 763.926 no Superior Tribunal de Justiça. Em 30.9.2022, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu da impetração.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que reconhecimento fotográfico feito em delegacia e sem observância do art. 226 do CPP, ausente no auto do procedimento a descrição prévia do suspeito e com alinhamento sugestivo de imagens de pessoas que nem sequer possuíam características semelhantes, não é dado confiável para submeter o réu, presumidamente inocente, ao rigor do cárcere, ainda que de forma cautelar”.



    Sustenta que a vítima teria dito em juízo que “viu [o] roubador de relance, muito rápido”.



    Afirma que a vítima, “quando questionada sobre a diferença na descrição feita em sede judicial quando disse que tinha os cabelos pretos repartidos, meio liso meio ondulado semelhante a um boliviano de bigode fino, porém, ao descrevê-lo em sede judicial disse que era branco, tinha os cabelos arrepiados, responde que poderia ter confundido”.



    Assevera que “a Excelentíssima Relatora não cuidou de elencar quaisquer fatos ou atos concretos que representassem minimamente a garantia da ordem pública, não havendo qualquer indicação de que seja o Paciente uma ameaça ao meio social, ou, ainda, que o delito fosse efetivamente de grande gravidade”.



    Enfatiza que “inexiste qualquer registro de que o Paciente cause algum óbice à conveniência da instrução criminal, nem muito menos fundamentou-se sobre a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, não decotando, também, quaisquer dados (concretos) de que o Paciente, solto, poderá evadir-se do distrito da culpa”.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ante o exposto, Requer-se a concessão da presente ordem liminar de Habeas Corpus, seja revogada a prisão preventiva imposta ao requerente BRUNO RAPOSO CAVALHO, nos termos do artigo 316 do CPP, concedendo se a liberdade provisória ao paciente, para que, responda ao processo penal em liberdade. 



    Outrossim, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar. 



    Expeça se alvará de soltura” (sic).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 763.926.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    7. A análise dos autos revela que não se tem demonstrada ilegalidade ou teratologia na espécie vertente.



    Quanto à alegada ausência de indícios de autoria, tem-se na decisão questionada na presente impetração que a vítima descreveu detalhadamente as características físicas dos autores do roubo e que o paciente e os corréus haviam sido presos em flagrante em 2019 por roubo com modus operandi semelhante:



    “No caso, busca-se a revogação da prisão preventiva do paciente, acusado da suposta prática dos crimes capitulados no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, c/c art. 70 e art. 288, parágrafo único, do art. 69, todos do Código Penal.



    No caso concreto, alega a defesa que o reconhecimento efetuado em sede policial não teria observado o procedimento previsto no art. 226 do CPP e, portanto, não se prestaria para justificar a prisão preventiva decretada, devendo ser extirpado dos autos.



    Com efeito, esta Corte tem entendido que eventual reconhecimento fotográfico e/ou pessoal efetuado em sede inquisitorial em descompasso com os ditames do art. 226 do CPP não pode ser considerado prova apta, por si só, para engendrar uma condenação sem o apoio do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial, com a observância do contraditório e da ampla defesa.



    Isso não implica, todavia, que não possam ser considerados indícios mínimos de autoria aptos a autorizar a prisão cautelar e a deflagração da persecução criminal. (...)



    No caso, quanto ao tema, o Tribunal de origem, constatando a presença efetiva dos indícios mínimos de autoria, assim se manifestou (e-STJ fls. 23/24):



    (...)



    Inobstante a maior falibilidade de um reconhecimento fotográfico em sede policial a ensejar redobrado cuidado no momento de decretar a preventiva, no caso ora em exame, vejo que assiste razão ao MP, porquanto uma das vítimas descreveu detalhes minuciosos das características físicas dos meliantes no dia em que registrou a ocorrência. 



    A vítima Helena, no dia do roubo, em 30/11/2018, descreveu MINUCIOSAMENTE as características dos roubadores em sede policial (doc. 13) ‘QUE a declarante informa que na data de hoje, 30N0V2018, estava trabalhando como recepcionista no IMPLANTO CENTER, situado à RUA SIQUEIL CAMPOS, 91 A. quando 02 homens e uma mulher entraram no local juntos e foi anunciando um assalto/ QUE a declarante informa que um dos homens e a mulher desceram para rua e possivelmente ficaram lá embaixo esperando enquanto o outro homem rendia a declarante e anunciava o assalto; QUE a declarante informa que o elemento debruçou sobre o balcão do consultório onde esta trabalhava e perguntou quantos seguranças havia na loja, informando que ali aconteceria uma assalto; QUE o marginal solicitou que a declarante lhe entregasse o dinheiro do caixa além de seu celular; QUE a. declarante informa que seu celular era um MOTOROLA MOTO' G6, de cor PRETO, de valor aproximado de R$1.335,00; QUE a declarante informa que entregou ao homen, 2, envelopes de dinheiro que estavam no caixa, sendo que um estava vazio e outro tinha R$ 40,00 e disse que seu celular estava na parte de irá do estabelecimento; QUE o elemento então ordenou que a declarante fosse para a parte de trás da loja, mediante ameaça por emprego de arma de fogo e ao chegar aos fundos, rendeu as outras pessoas que restavam e subtraiu seus pertences: QUE a declarante informa que, elemento mandou que todos subissem para a cozinha que fica no andar acima do consultório e lá permaneceram; QUE a declarante informa que apôs Isso o elemento se evadiu pegando um taxi, conforme foi informado pela mulher que faz panfletagem na porta do estabelecimento; QUE após isso a declarante chamou a Policia Militar e após receber orientação, compareceu a esta UPJ juntamente com a dona do estabelecimento) além de uma funcionária e uma cliente/para registrar o fato; QUE a declarante informa que o elemento que a bordou era BEM ALTO, DE APROXIMADAMENTE I,85M NEGRO, CABELOS PRETOS BAIXOS, COM TOPETE, E GEL, BARBA RALA, CAMISA DE MANGA CINZA ESCURA, BERMUDA JEANS ESCURA e sabe dizer que tinha uma TATUAGEM EM UM DOS BRAÇOS, contudo não se recorda em qual deles, tampouco o desenho, E QUE APARENTAVA 35 ANOS DE IDADE; QUE a declarante sabe informar ainda que a mulher que ficou aguardando o marginal na parte debaixo era: DE ESTATURA MEDIANA / COM APROXIMIDAMETNE 1,60, 1,65, CABELOS CASTANHOS ESCUROS GRANDES, OCULOS ESCUROS, BLUSA DE ALÇA PRETA E CALÇA JEANS, ALEM DE UMA BOLSA ITIRA COLO E TINHA UMA PINTA NO ROSTO, NA ALTURA DA BOCA E APARENTAVA 30 ANOS, e o outro homem era BAIXO, MAGRO, CABELO PRETO REPARTIDO, MEIO LISO E ONDULADO, SEMELHANTE A UM BOLIVIANO, BIGODE FINO, CAMISA CINZA, BERMUDA JEANS DE APROXIMADAMENTE 25 ANOS; QUE a declarante informa que no local haviam câmeras de segurança, contudo as câmeras não estavam funcionando devido as obras. E mais não disse nem lhe foi perguntado.’ 



    Observo que a vítima menciona que a mulher que participou do roubo exibia uma pinta no rosto, na altura da boca, sinal este que se vê nitidamente na fotografia da mulher, apontada como sendo a Tamires. 



    Como mencionado pelo Ministério em suas razões, os réus foram presos em flagrante no dia 01/03/2019 por roubo a estabelecimento comercial na Tijuca, praticado sob o mesmo modus operandi do delito em questão. 



    Assim sendo, ultrapassada a questão da existência dos indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, analisada a hipótese dos autos – sem avaliação antecipada sobre o mérito da causa –, evidencia-se que a decisão judicial impugnada se afigura inadequada, uma vez que se mostra inequívoca a presença do fumus comissi delicti e do periculum in libertatis, em especial, pelo histórico dos réus revelado na FAC. (...)



    De se ver, portanto, que o caso revela a presença de indícios mínimos de autoria, colhidos não apenas do reconhecimento fotográfico realizado, de modo que não se mostra possível concluir pela necessidade de revogação da custódia somente a partir da alegação de irregularidade do procedimento prescrito no art. 226 do CPP”.



    8. Para acolher a alegação da defesa no sentido da ausência de indícios mínimos de autoria para a decretação da prisão preventiva, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA PERÍCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, REVISÃO DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL OBTIDO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 153.813-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOCORRÊNCIA DE HIPÓTESE QUE POSSIBILITE O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM SEDE DE WRIT. DELITOS CONTRA OS COSTUMES: PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…)



    V - A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória, exame aprofundado de matéria fática ou nova valoração dos elementos de prova. 



    VI - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 170.503-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…)



    2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 157.952-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.12.2018).



    9. A defesa não juntou aos autos documento que comprove a alegação de que a vítima teria alterado a descrição física do paciente em seu depoimento em juízo.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência segundo a qual “constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com todas as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida” (HC n. 146.777-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.9.2018). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO EXAUSTIVA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 208.415-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. REVISÃO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. INVIÁVEL A PRONTA ANÁLISE DO ATO APONTADO COMO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O agravante não trouxe argumentação apta a infirmar a decisão monocrática. 



    2. Não compete ao Supremo Tribunal Federal rever os pressupostos de admissibilidade do recurso especial. 



    3. A instrução processual deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado e a concessão da ordem pleiteada. 



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 164.238-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.7.2020).



    10. Na decisão questionada neste habeas corpus, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca assentou a idoneidade dos fundamentos utilizados pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para decretar a prisão preventiva do paciente.



    Enfatizou o Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça que o paciente tem treze anotações em sua folha de antecedentes criminais e que se encontra foragido:



    “No caso, o Tribunal estadual, ao acolher o recurso ministerial e entender pela necessidade de decretação da custódia cautelar, assim consignou, no que interessa (e-STJ fl. 26):



    Como mencionado pelo Ministério em suas razões, os réus foram presos em flagrante no dia 01/03/2019 por roubo a estabelecimento comercial na Tijuca, praticado sob o mesmo modus operandi do delito em questão. 



    Assim sendo, ultrapassada a questão da existência dos indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, analisada a hipótese dos autos – sem avaliação antecipada sobre o mérito da causa –, evidencia-se que a decisão judicial impugnada se afigura inadequada, uma vez que se mostra inequívoca a presença do fumus comissi delicti e do periculum in libertatis, em especial, pelo histórico dos réus revelado na FAC. 



    A provável reiteração delitiva precisa ser obstada com a segregação cautelar dos acusados, tendo em vista relatório de vida pregressa de todos os recorridos, cujas FACs contam com 13 anotações (Bruno), 16 anotações (Tamires) e 27 anotações (Antônio). 



    Nesse mesmo sentido, adequadamente destacou a PGJ ‘O requisito do periculum in libertatis exsurge da necessidade de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, uma vez que as condutas dos acusados causaram intenso temor às vítimas, que ainda não prestaram declarações em Juízo. Saliente-se que a liberdade dos acusados abalaria a credibilidade da justiça, além de gerar na sociedade um sentimento de impunidade e insegurança.’ 



    Verifico a existência de elementos concretos a justificar periculum libertatis, diante da necessidade de serem asseguradas a ordem pública, a regular instrução criminal e a futura aplicação da lei penal. 



    À conta de tais fundamentos, voto pelo provimento do recurso ministerial para reformar a decisão recorrida e decretar a prisão preventiva dos acusados Antônio Claudino da Silva, Bruno Raposo Carvalho e Tamires da Silva. Expeçam-se os respectivos mandados de prisão.



    De igual modo, assim concluiu o Ministério Público Federal em sua manifestação (e-STJ fls. 64/66):



    (...) 



    Na espécie, além de haver nos autos prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria em desfavor do paciente, cumpre salientar que o Tribunal de origem fundamentou a medida extrema colacionando elementos adstritos ao caso concreto, fundando-se na garantia da ordem pública, sobretudo, destacando a gravidade da conduta (roubo em concurso de agentes, mediante grave ameaça às vítimas, exercida pelo emprego de arma de fogo) e a necessidade de se evitar a reiteração delitiva. 



    (...) 



    Salienta-se que o ora paciente possui histórico criminal com 13 anotações, valendo salientar que os acusados foram presos em flagrante no dia 01/03/2019 por roubo a estabelecimento comercial na Tijuca, praticado sob o mesmo modus operandi do delito em questão, o que revela uma forte tendência de reiteração criminosa. 



    Além disso, extrai-se das informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau que ora paciente ostenta a condição de foragido. 



    Tais argumentos constituem fundamentação idônea e apta a justificar a manutenção do decreto de segregação cautelar, sendo forçoso concluir que ainda subsistem os motivos ensejadores da decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, a fim de se evitar a reiteração delitiva, bem como para assegurar a aplicação da lei penal. 



    (...) 



    Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso em tela e presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva inseridos no art. 312 do Código de Processo Penal, não há dúvida de que o acórdão impugnado merece ser mantido, sendo evidente a ineficácia das cautelas alternativas arroladas no art. 319 do CPP.



    No caso em exame, como se vê dos trechos acima transcritos, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, não apenas em razão da gravidade concreta da conduta imputada (roubo em concurso de agentes, mediante grave ameaça às vítimas, exercida pelo emprego de arma de fogo) mas também porque o paciente ostenta um histórico criminal conturbado, possuindo ao menos 13 anotações em sua certidão de antecedentes criminais, cenário este que demonstra, portanto, certa propensão do acusado para a prática delitiva, justificando, assim, a imposição de medida cautelar que vise refrear a reiteração criminosa.



    Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.



    Nessa direção, o entendimento da Suprema Corte é no sentido de que ‘a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva’ (AgRg no HC n. 150.906/BA, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 13/04/2018, DJe 25/04/2018).



    Do mesmo modo, ‘conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’ (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019).



    De outro vértice, o acórdão impugnado aponta que o acusado é tido como foragido neste momento, encontrando-se em local incerto e não sabido.



    Com efeito, ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia. 



    Vale lembrar, segundo entendimento da Suprema Corte, que ‘a fuga do acusado do distrito da culpa é fundamento hábil a justificar a constrição cautelar com o escopo de garantir a aplicação da lei penal. Precedentes’ (AgRg no HC n. 127.188/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/05/2015, DJe 10/6/2015). 



    Assim, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal gerado pela permanência da liberdade. 



    Registre-se, por fim, que eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 



    Nessa direção, ‘a presença de condições pessoais favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.’ (HC n. 472.912/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 05/12/2019, DJe 17/12/2019). 



    Dessa forma, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça”.



    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade coatora, não se demonstram teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.



    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame do caso para verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    1. A existência de outra ação penal em curso por idêntico crime, com condenação provisória, respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 213.828-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 17.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 



    2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 217.238-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL PELAS PECULIARIDADES DO PROCESSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 216.462-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 215.211-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).



    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora